Tribunal: STF
Processo: ARE 1364989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por José Vitor Silva Quintão contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal temporária de Caratinga e Inhapim que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n.s 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O recorrente aponta violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, requerendo a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS decorrente da nulidade das contratações firmadas entre recorrente e recorrido, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Correta a decisão agravada 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho da sentença mantida por seus próprios fundamentos (com meus grifos):



    No caso em tela, o art. 11 da Lei Estadual nº 10.254/1990 regulou os efeitos no âmbito do Estado de Minas Gerais, da data de sua publicação (21/07/1990) até a publicação da Lei Estadual nº 18.185/2009 (05/06/2009), da seguinte forma: 



    Ocorre que a designação somente se configura ilegal caso fique comprovado que o prazo da designação ultrapassou o período legal para cada uma das hipóteses de designação. 



    No caso dos autos, não há prova de que a designação foi levada a efeito para que fosse ocupado um cargo público vago, com candidatos aprovados em concurso público ou sem a realização de concurso. 



    Sequer há prova de que a autora era sempre designada para o mesmo cargo na mesma escola, o que poderia se fazer concluir que ocorrera uma das hipóteses acima.



    Assim, não há prova da nulidade das designações, não devendo ser declarada a nulidade dos contratos de designação, e não reconhecido o direito pretendido a FGTS. 



    Vê-se que o Colegiado de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei n. 10.254/1990) e no conjunto fático-probatório dos autos, ao indeferir o pedido formulado pela parte ora requerente quanto à condenação do estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS. A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos enunciados ns. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.196.902, ministro Alexandre de Moraes; RE 797.769 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.282.990, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.006.828, ministro Edson Fachin. Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”



    (RE 965.893 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente se revela inviável. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator